Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. AFFECTIO SOCIETATIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. Para a existência de uma sociedade empresarial é necessária a comunhão de esforços para a obtenção de objetivo comum, com a finalidade de lucro, nos termos do art. 981 do Código Civil.
3. Evidenciada a existência da affectio societatis, não merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da sociedade de fato existente entre as partes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.